Tribunal: STF
Processo: AI 470279
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementas: 1. CONSTITUCIONAL. Precatório. Juros de mora. Período para pagamento. Repercussão geral reconhecida no RE nº 579.431, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23.02.201224.10.2008. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e da expedição do requisitório. 



    2. RECURSO. Embargos de declaração. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Anulação do acórdão embargado. Decisão agravada sem efeito. Acolhimento. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem, para os fins do art. 543-B do CPC.